Tribunal: CARF
Processo: 10730.911200/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.911200/2009-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.642 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.911200/2009-45
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte Ampla Energia e
Serviços Ltda, contra o Acórdão no 1801-002.180, proferido pela 1a Turma Especial da 1a Seção,
na sessão de 23 de outubro de 2014, por meio do qual o colegiado, por maioria de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Ana de Barros Fernandes
(Relatora) e Rogério Aparecido Gil que deram provimento em parte ao recurso voluntário e
determinaram o retorno dos autos à unidade de jurisdição da recorrente para análise do mérito do
litígio.
O acórdão recorrido, restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
DECISÃO. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. INOCORRÊNCIA
Não se verifica inovação ou supressão de instância em decisão de Turma Julgadora de
1a. Instância que se limitou a emitir juízo de valor a respeito de provas apresentadas pela
recorrente, em atendimento às solicitações da sua unidade de jurisdição, destinadas
justamente a comprovar o indébito reclamado.
Cientificada em 02/12/2014 (fl. 1046), a recorrente interpôs recurso especial em
17/12/2014 (fls. 1050/1078), alegando divergência jurisprudencial da decisão proferida que
entendeu que não ocorreu supressão de instância na decisão de primeiro grau que indeferiu a
compensação sobre fundamento diverso da autoridade administrativa.
O recurso especial foi inicialmente admitido pela presidente da 3a Câmara, por
meio do despacho de fls. 1113/1115. No entanto, em face de erro material verificado no
proferimento do despacho, com a citação e análise de ementas de acórdãos distintos dos
discutidos no presente processo, foi proferido despacho para saneamento, pela presidente desta
1a Turma da CSRF, determinando que fosse proferido novo despacho de admissibilidade pela
presidente de Câmara (fls. 1126/1128).
Em 14/10/2019, foi proferido novo despacho de admissibilidade (fls. 1129/1142)
em 14/10/2019, admitindo o recurso especial.
Por bem resumir a questão suscitada no recurso especial, transcrevo os excertos
do despacho que analisaram sua admissibilidade, verbis:
[...]
Para a admissibilidade do recurso, foram apresentados os seguintes argumentos:
DOS FATOS.
- em resumo, trata-se de compensação efetuada pela recorrente cujo crédito utilizado
consiste na diferença decorrente do recálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) apurada para o período de Novembro do ano 2006, efetuado em virtude
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

dos efeitos das seguintes decisões judiciais proferidas nos autos do mandado de
segurança impetrado pela ora recorrente (à época, CERJ - Companhia de Eletricidade
do Rio de Janeiro) contra ato do Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro
(processo n° 98.0207129-3): [...];
- em decorrência do recálculo efetuado pela ora recorrente, gerou-se um recolhimento a
maior de tributo no valor de R$ 946.791,51 que foi utilizado para compensação através
do PER/DCOMP n° 01520.90757.120107.1.3.04-7078, entregue em 12/01/2007. O
valor do crédito fica assim retratado: [...];
- inicialmente, em 07/10/2009, ao apreciar o citado PER/DCOMP, o Ilmo. Delegado da
DRF em Niterói decidiu pela improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período, aplicando o art. 10 da Instrução Normativa n°
600/2005, vigente à época da compensação efetuada pela ora recorrente;
- irresignada, em 19/11/2009, a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela Colenda 4a Turma da DRJ/RJ1,
por entender que o processamento da compensação subordina-se à legislação vigente no
momento da transmissão da PER/DCOMP, sendo incabível a análise da Declaração
com base em legislação superveniente;
- diante desta decisão, a ora recorrente apresentou Recurso voluntário ao egrégio
Conselho de Contribuintes. Em seu julgamento, a 1a Turma Especial da Primeira Seção
do deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a restrição imposta pelo
art. 10 da IN 600, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para análise do
crédito;
- a ora recorrente apresentou, em atendimento à intimação realizada pelo órgão de
origem (Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 935/2013), documentos que
comprovam a existência do crédito pleiteado. Não obstante a apresentação de tais
documentos, a mesma através de despacho decisório de 17/09/2013 entendeu que a
PER/DCOMP não poderia ser aceita, uma vez que o balancete mensal não havia sido
transcrito no livro diário como determina a legislação, deixando-se mais uma vez de
analisar o crédito na unidade de origem;
- novamente, a ora recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando em
síntese que a mera falta de escrituração do balancete de suspensão/redução não justifica
o indeferimento do crédito, uma vez que existem outros documentos contábeis que
comprovam o valor recolhido a maior;
- o Acórdão ora recorrido concordou em parte com a manifestação de inconformidade e
entendeu que "A mera inobservância do dever de transcrição (Obrigação acessória) não
justifica que o balancete seja desconsiderado, para fins de suspensão ou redução da
estimativa mensal";
- no entanto, em contradição aos princípios da ampla defesa, legalidade e ao próprio
regramento do processo administrativo federal, a DRJ analisou o crédito, ao invés de
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para, após ter sido declarada a
legalidade do procedimento da ora recorrente, seguir com a análise do crédito, que até o
momento não foi feita pela unidade de origem;
- por divergir do v. acórdão da DRJ que não reconheceu o direito ao crédito, tendo,
inclusive, inovado na motivação sustentada pela unidade de origem, coube à recorrente
recorrer para esta Egrégia Corte Administrativa, na certeza de que seus eminentes
Membros reformariam o veredicto recorrido. Ademais, a recorrente esclareceu em seu
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

recurso voluntário que houve um equívoco na resposta ao Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 935/2013, posto que apresentou o demonstrativo para o mês de
novembro de 2006, sendo ainda necessário o demonstrativo acumulado dos primeiros
meses do ano até o referido mês, pelo que juntou aos autos naquela ocasião o
demonstrativo dos cálculos para apuração da CSLL acumulada do período de
01/01/2006 a 30/11/2006. E, ainda, a recorrente deu esclarecimentos quanto à análise
feita de determinados saldos e contas;
- todavia, a 1a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, por maioria, negou provimento ao recurso
voluntário por entender que não se verificaria inovação ou supressão de instância no
julgamento feito pela DRJ e que "como a recorrente não comprovou o erro na apuração
da estimativa de CSLL apurada com base em balancete de redução e/ou suspensão, e,
assim, não fez prova do indébito que alega possuir, voto no sentido de negar provimento
ao recurso voluntário." (sic fls. 1 e 8 do acórdão recorrido);
- desse modo, a recorrente, inconformada com a análise feita pela 1a Turma Especial da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da
aplicação da lei ao presente caso e com base nos julgados aqui indicados e analisados,
interpõe o presente recurso especial, pelas razões e fundamentos a seguir;
DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
DO CABIMENTO E DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
- o presente recurso especial irá evidenciar a divergência entre o acórdão recorrido
(acórdão n° 1801-002.180) e dois acórdãos paradigmas: (i) o Acórdão n° 1301-001.574,
proferido pela 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento
(processo administrativo fiscal n° 10580.720176/2006-55, de 29/07/2014, doc. 03, em
anexo, doravante "primeiro acórdão paradigma") e (ii) o Acórdão 1803-001.894,
proferido pela 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento (processo
administrativo fiscal n° 10865.901552/2010-09, de 08.10.2010, doc. 04, em anexo,
doravante "segundo acórdão paradigma");
DO PRIMEIRO ACÓRDÃO PARADIGMA: ACÓRDÃO N° 1301-001.574.
- tanto o acórdão recorrido quanto o primeiro acórdão paradigma tratam da análise de
pedido de compensação de tributos que foi indeferido pela respectiva DRJ, onde no
julgamento pelo CARF foi feita, primeiramente, a análise da presença de inovação por
parte da decisão da DRJ, considerando os fundamentos utilizados pelo órgão de origem
ao não reconhecer o crédito, bem como da configuração ou não de supressão de
instância e cerceamento do direito de defesa;
ACÓRDÃO RECORRIDO
1a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF
Recorrente: AMPLA
EMENTA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
DECISÃO. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. INOCORRÊNCIA
Não se verifica inovação ou supressão de instância em decisão de Turma
Julgadora de 1a Instância que se limitou a emitir juízo de valor a respeito de
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

provas apresentadas pela recorrente, em atendimento às solicitações da sua
unidade de jurisdição, destinadas justamente a comprovar o indébito reclamado.
SITUAÇÃO FÁTICA
RELATÓRIO
A empresa recorre do Acórdão n° 12064.171/14 exarado pela Décima Quinta
Turma de Julgamento da DRJ no Rio de Janeiro/RJ 1, e-fls. 982 a 998, que
julgou improcedente o direito creditório pleiteado pela contribuinte, bem como
decidiu não homologar as pertinentes compensações deste crédito com débitos
tributários, formalizados nos Per/Dcomp (pedidos de restituição e declaração de
compensação) objetos destes autos.
...
Superada a razão de indeferimento do Per/Dcomp, do Despacho Decisório, a
Turma Julgadora, por maioria de votos, decidiu que a recorrente não faz jus ao
direito creditório, pois não apresentou documentação hábil a comprovar o
alegado erro, apresentou somente balancete de suspensão/redução do mês e não
do período acumulado, consoante ementa acima transcrita.
...
A empresa interpôs tempestivamente o Recurso de e fls. 1019 a 1033, reiterando
os termos da defesa exordial, em síntese, que faz jus à repetição do indébito
tributário consubstanciado na estimativa de CSLL, referente ao mês de
novembro de 2006, pois (...).
Aduz que o acórdão recorrido não pode prosperar porque trouxe inovação às
razões de indeferimento veiculadas pela autoridade a quo, suprimindo instância
de julgamento, e que a unidade de jurisdição não analisou o crédito tributário em
nenhum momento processual, consoante determinado no primeiro acórdão
prolatado em segunda instância de julgamento.
...
VOTO
(...)
Desconsiderado como elemento de prova, o balancete, aquela autoridade
promoveu nova apuração da estimativa, agora com base na receita bruta, como
determinado pela legislação de regência, do que resultou uma estimativa de
CSLL, em novembro/2006, em valor maior do que aquele pago pela recorrente e
reclamado a título de direito creditório. Por tal razão a compensação foi não
homologada. Da mesma forma foi a atuação da Turma Julgadora de 1a instância.
Debruçou-se sobre as provas apresentadas pela recorrente, valorando-as. Assim,
ao analisar o mesmo balancete, superou a formalidade exigida pela unidade de
jurisdição. Contudo, ao prosseguir na análise do mesmo elemento, o balancete
apresentado, verificou que o problema na prova apresentada não era formal, mas
sim material, pois residia na própria forma com que a recorrente havia apurado a
estimativa.
Conclusão
Não vejo, assim, qualquer inovação promovida pela Turma Julgadora de 1a
Instância. Aquela autoridade valorou as provas apresentadas pela recorrente,
exatamente como havia feito a unidade de jurisdição da recorrente. Nada além
disso. A autoridade administrativa de jurisdição da recorrente considerou que o
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

balancete apresentado não tinha validade jurídica formal como prova. A Turma
Julgadora de 1a. Instância superou a falta de validade formal atribuída pela
autoridade administrativa, mas considerou que o balancete, como meio de prova,
não tinha validade material. Tudo se deu no âmbito de valoração de provas.
Entendo, assim, que não houve qualquer inovação ou supressão de instância na
decisão proferida pela Turma Julgadora de 1a Instância.
Como a recorrente não comprovou o erro na apuração da estimativa de CSLL
apurada com base em balancete de redução e/ou suspensão, e, assim, não fez
prova do indébito que alega possuir, voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
PRIMEIRO ACÓRDÃO PARADIGMA
Acórdão no 1301-001.574
3a Câmara/ 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF
Recorrente: SUZANO
EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005
Ementa:
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Revela cerceamento do direito de defesa o ato decisório que, afastando-se do
motivo declinado na decisão, inova na sua fundamentação.
SITUAÇÃO FÁTICA
RELATÓRIO
Por meio de Despacho Decisório (fls. 20/22), a Delegacia da Receita Federal em
Salvador não reconheceu o direito creditório pleiteado, em virtude de ter
constatado que o pagamento tido como indevido já havia sido utilizado para
quitar débito de IRPJ relativo ao período de apuração de dezembro de 2004.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, Bahia,
apreciando as razões trazidas pela defesa, decidiu, por meio do acórdão n°
1521.599, de 11 de setembro de 2009, pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
...
Às fls. 60/71, foi juntado o recurso voluntário protocolizado em 22 de fevereiro
de 2010, em que a contribuinte sustenta: (...)
- que a decisão de primeira instância, esquivando-se dos argumentos adotados no
Despacho Decisório precedente e da matéria de defesa trazida por meio da
Manifestação de Inconformidade, principalmente os contidos nos itens 4 e 5,
adota nova argumentação, cujos pressupostos sequer foram objeto do Despacho
Decisório anterior e, por evidente, da própria Manifestação de Inconformidade,
operando evidente inovação, o que ofende o devido processo legal;
- que, embora contrariando o posicionamento do Despacho Decisório objeto da
Manifestação de Inconformidade (inexistência de lastro), o Acórdão encontra
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

outro argumento, um argumento surpresa, não presente no curso do processo,
para negar homologação à compensação operada, violando todos os pressupostos
da ampla defesa;
...
VOTO
(...)
Não obstante, observo, em convergência com o sustentado pela Recorrente, que a
decisão de primeira instância funda-se em argumentação absolutamente distinta
da que serviu de suporte para a emissão do Despacho Decisório emitido pela
Delegacia da Receita Federal em Salvador, eis que, ali, o impedimento para a
homologação da compensação pleiteada foi representado, em apertada síntese,
pelo fato de a contribuinte ter declarado em DCTF o valor que alega ser indevido
o pagamento.
Conclusão
Sendo inaplicável, no caso, o disposto no parágrafo 3o do art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, eis que ausente qualquer pronunciamento acerca da liquidez e
certeza do crédito alegado pela contribuinte, conduzo meu voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário unicamente para decretar a nulidade
da decisão de primeira instância, devendo outra ser prolatada com base na
apreciação do fundamento esposado no Despacho Decisório contra o qual foi
interposta Manifestação de Inconformidade.
- a identidade da matéria tratada no acórdão recorrido e no primeiro acórdão paradigma
decorre do fato de que, além de tratarem de compensações não homologadas, ambos os
recursos voluntários sustentaram que a respectiva DRJ inovou: "operando evidente
inovação" (fl. 3 do relatório do primeiro acórdão paradigma) ou "trouxe inovação as
razões de indeferimento" (fl. 4 do relatório do acórdão recorrido), bem como teria agido
"violando todos os pressupostos da ampla defesa" (fl. 3 do primeiro acórdão paradigma) e
"suprimindo instância de julgamento" (fl. 4 do relatório do acórdão recorrido);
- como se verifica, a diferença entre ambos é sua conclusão, onde na decisão recorrida a
1a Turma Especial negou provimento ao recurso voluntário por entender que a DRJ não
teria inovado e agiu simplesmente valorando a prova, "pelo que Turma Julgadora de 1a
Instância superou a falta de validade formal atribuída pela autoridade administrativa, mas
considerou que o balancete, como meio de prova, não tinha validade material. Tudo se
deu no âmbito de valoração de provas." Já a 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária deu
provimento ao recurso voluntário por entender que "a decisão de primeira instância
funda-se em argumentação absolutamente distinta da que serviu de suporte para a emissão
do Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal";
- merece destaque, também, o fato de que o primeiro acórdão paradigma deu uma
interpretação restritiva ao que poderia fazer a DRJ ao julgar a manifestação de
inconformidade e, apreciar, por consequência o despacho decisório da DRF, entendendo
que ao se afastar "do motivo declinado na decisão objeto de contestação", a decisão da
DRJ revelou cerceamento do direito de defesa;
- por seu turno, não tem como se negar que o voto vencedor no acórdão recorrido, ao
entender que a DRJ poderia ter superado a falta de validade formal atribuída pela
autoridade administrativa (DRF), e considerar que o documento não teria validade
material, acabou por alterar o motivo pelo qual o crédito não foi reconhecido e a
compensação não foi homologada pela DRF;
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

- pelo que resta claro que o primeiro acórdão paradigma deu outra interpretação às
garantias constitucionais (devido processo legal, legalidade, ampla defesa e ao
contraditório), buscando assegurar os direitos do contribuinte;
- já o voto vencedor no acórdão recorrido afastou as alegações da recorrente e se
contrapôs a toda fundamentação do voto vencido no acórdão recorrido, no sentido de que
houve por parte da DRJ cerceamento do direito de defesa (cf. fl. 4 do acórdão recorrido).
Ao agir assim, o voto vencedor acabou por também violar os direitos da recorrente;
- a seguir a recorrente fará a seguir o confronto do acórdão recorrido com um segundo
acórdão paradigma;
DO SEGUNDO ACÓRDÃO PARADIGMA: ACÓRDÃO N° 1803-001.894.
- no Acórdão 1803-001.894, proferido pela 3a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento (processo administrativo fiscal n° 10865.901552/2010-09, de 08.10.2010),
restou manifestada conclusão diametralmente oposta à do acórdão recorrido;
- de fato, no segundo paradigma os membros deste Conselho não somente superaram a
preliminar, como determinaram o retorno dos autos ao órgão de origem. Com efeito,
naquele julgamento está relatado que a decisão da DRJ "admitiu recolhimento a maior",
no entanto, "equivocadamente, e suprimindo uma instância, deixou de retornar os autos ao
órgão de origem" (grifos acrescidos), tendo seguido na apreciação do crédito e julgada
improcedente a manifestação de inconformidade;
- na decisão ora recorrida, se entendeu que agiu com correção a DRJ ao superar "a falta de
validade formal atribuída pela autoridade administrativa" e considerar "que o balancete,
como meio de prova, não tinha validade material", posto que "tudo se deu no âmbito de
valoração de provas";
- assim, no segundo paradigma conclui-se que "sob pena de supressão de instância, devem
ser retornados os autos ao órgão de origem" (cf. ementa). Contudo na decisão recorrida,
ao contrário, conclui-se "que não se verifica inovação ou supressão de instância em
decisão de Turma Julgadora de 1a Instância que se limitou a emitir juízo de valor a
respeito de provas apresentadas pela recorrente, em atendimento às solicitações da sua
unidade de jurisdição, destinadas justamente a comprovar o indébito reclamado" (cf.
Ementa);
- segue quadro com o cotejo analítico entre as decisões:
ACÓRDÃO RECORRIDO
[...]
SEGUNDO ACÓRDÃO PARADIGMA
Acórdão no 1803-001.894
3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF
Recorrente: ACRIZA
EMENTA
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO
E COMPENSAÇÃO.
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

O art. 11 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008, que admite a restituição
ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é
preceito de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação
do indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que
estejam pendentes de decisão administrativa. (SCI Cosit n° 19, de 2011)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PRELIMINAR SUPERADA. ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO DE ORIGEM.
Superada a preliminar de impossibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, e sob pena de supressão de instância, devem ser
retornados os autos ao órgão de origem, para análise do mérito pela autoridade
preparadora, com a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação.
SITUAÇÃO FÁTICA
RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho
Decisório em que foi apreciada a PER/DCOMP de n° 24137.42270.311005.
1.3.040993, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de
IRPJ (código de receita: 2352) e CSLL (código de receita: 2484) de sua
responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
tributo (IRPJ: 2362).
(...)
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a
compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi
confirmada a existência do crédito informado "por tratar-se de pagamento a título
de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL do período".
A decisão da instância a quo foi assim ementada (fls. 28):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
...
Cientificada da referida decisão em 13/09/2012 (fls. 46 numeração digital ND), a
tempo, em 15/10/2012 (segunda-feira), apresenta a interessada Recurso de fls. 47
a 57 (ND), instruído com os documentos de fls. 58 a 77 (ND), nele reiterando os
argumentos anteriormente expendidos.
...
VOTO
(...)
A decisão recorrida muito a contragosto, diga-se de passagem admitiu o
recolhimento a maior de estimativa como pagamento indevido ou a maior de
tributo, na forma do entendimento contido na Solução de Consulta Interna Cosit
n° 19, de 5/12/2011, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO
E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB n° 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação
de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão administrativa.
5. Não obstante, equivocadamente, e suprimindo uma instância, deixou de
retornar os autos ao órgão de origem, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, o que se procede agora.
6. De se observar, por oportuno, que aquele entendimento (SCI n° 19, de 2011)
tem por pressuposto a ocorrência de erro no cálculo ou no recolhimento da
estimativa, não abrangendo a mera mudança de opção (com base na receita bruta
e acréscimos ou em balanços balancetes de suspensão ou redução).
7. Claro está, também, que o sujeito passivo, quando do encerramento do ano
calendário, deve confrontar, apenas, as estimativas que considerou devidas, sob
pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito.
8. Dessa forma, a homologação expressa exige que o sujeito passivo comprove,
perante a autoridade administrativa que o jurisdiciona: (a) o erro cometido no
cálculo ou no recolhimento da estimativa; (b) a sua adequação para a formação
do indébito; e (c) a correspondente disponibilidade, mediante prova de que já não
se valeu desse indébito para liquidação do IRPJ devido no ajuste anual ou para
formação do correspondente saldo negativo.
Conclusão
Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no
sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para
reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos por
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

estimativa, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise do
mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos ao
órgão de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação.
- cabe ressaltar que, assim como o voto condutor no segundo acórdão paradigma que
determinou que "devem ser retornados os autos ao órgão de origem, para análise do
mérito pela autoridade preparadora, com a verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação", o voto vencido no acórdão ora
recorrido votou no sentido de "determinar o retorno dos autos à unidade de jurisdição da
recorrente para análise do direito creditório";
- ambos os votos (voto condutor no segundo paradigma e voto vencido no acórdão
recorrido) decidiram assim por entenderem que, do contrário, se estaria suprimindo uma
instância administrativa de julgamento, tendo o voto vencido no acórdão recorrido muito
bem destacado o previsto no art. 59, II e no art. 18, parágrafo 3o, ambos do Decreto n°
70.235/72;
- de fato, no segundo acórdão paradigma o CARF entendeu que a competência para
analisar o crédito pleiteado pelo contribuinte na compensação e todos os elementos de
prova de tal crédito é do órgão de origem (DRF):
"Superada a preliminar de impossibilidade de formação de indébitos em recolhimentos
por estimativa, e sob pena de supressão de instância, devem ser retornados os autos ao
órgão de origem, para análise do mérito pela autoridade preparadora, com a verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação." (cf. fl. 1
do segundo acórdão paradigma - grifos acrescidos)
- pelo que, no voto condutor do segundo acórdão paradigma, o CARF embora tenha
reconhecido a possibilidade de formação do indébito deixou de homologar a
compensação, "por ausência de análise de mérito pela autoridade preparadora, com o
consequente retorno dos autos ao órgão de origem, para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação." (cf. fl. 6, grifos
acrescidos);
- todavia, a decisão recorrida, concordou com a decisão da DRJ, e concluiu no sentido de
que a recorrente "não comprovou o erro na apuração da estimativa de CSLL apurada com
base em balancete de redução e/ou suspensão, e, assim, não fez prova do indébito que
alega possuir", pelo que terminou por não reconhecer o crédito da recorrente;
- resta, desse modo, evidente que, sem que o órgão de origem (DRF) tenha se manifestado
sobre o crédito (na medida em que não considerou o balancete como prova por não estar
registrado), o acórdão recorrido entendeu que podia afastar tal alegação de falta de
validade formal e considerar que tal documento não tinha era validade material;
- ao fazer isso o acórdão recorrido acabou por adentrar no cálculo do tributo que seria
devido e na análise da existência ou não do crédito sem que o órgão de origem (DRF)
tenha feito isso. Apesar do tempo do processo, fato é que, até hoje, a DRF não procedeu a
análise do cálculo do tributo devido no período e da existência do crédito pleiteado, em
razão de decisão que se prendeu a questões de forma e que foram, posteriormente,
afastadas pela DRJ e pelo acórdão recorrido;
- desta forma, deve prevalecer o entendimento do segundo acórdão paradigma de que o
processo deve retornar "ao órgão de origem, para análise do mérito pela autoridade
preparadora, com a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação" (cf. fl. 1), sob pena de supressão de instância, posta a
flagrante competência da DRF de proceder a análise do direito ao crédito do contribuinte
em sede de compensação.
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

EXAME DE ADMISSIBILIDADE
O recurso especial da contribuinte cumpre os seguintes requisitos, relativamente à matéria
objeto da alegada divergência:
a) ele é tempestivo;
b) a matéria objeto do recurso foi prequestionada;
c) não foi adotado pela Turma recorrida entendimento constante de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF;
d) na decisão recorrida não se decidiu, em apreciação de matéria preliminar, pela
anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da
Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999;
e) os paradigmas apresentados foram proferidos por turmas distintas daquela que exarou o
acórdão recorrido;
f) os paradigmas não foram reformados na matéria que aproveitaria à recorrente; e
g) a divergência foi apresentada por meio de decisões paradigmas que não foram
proferidas pelas turmas extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A do Anexo II
atual RICARF, e também por decisões paradigmas que, até a presente data, não
contrariam:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil;
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF; ou
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
A divergência jurisprudencial também está caracterizada.
Tanto o acórdão recorrido quanto os paradigmas examinaram situações em que foi negado
o reconhecimento do direito creditório com foco em aspectos formais, para, na fase
processual posterior, esse negativa ficar sustentada em aspectos de ordem material (ou
vice-versa).
Entretanto, as decisões adotaram posicionamentos bem diferentes.
O acórdão recorrido considerou que não havia o problema da inovação ou da supressão de
instância na decisão da Turma Julgadora de 1a Instância, entendendo que essa decisão
tinha se limitado a emitir juízo de valor a respeito de provas apresentadas pela recorrente,
em atendimento às solicitações da sua unidade de jurisdição, destinadas justamente a
comprovar o indébito reclamado.
Já o primeiro paradigma entendeu que a decisão de primeira instância não poderia estar
fundada em argumentação absolutamente distinta da que serviu de suporte para a emissão
do Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal; e o segundo
paradigma considerou que, uma vez superada a razão da negativa da DRF, e sob pena de
supressão de instância, deveriam ser retornados os autos ao órgão de origem, para análise
do mérito pela autoridade preparadora, com a verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação.
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
[...]
De acordo.
Atendidos os pressupostos recursais e comprovada a divergência jurisprudencial, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
Encaminhados os autos para a ciência do recurso especial interposto e de sua
admissão à Procuradoria da Fazenda Nacional em 17/10/2019 (fls. 1143), esta apresentou suas
contrarrazões ((fls. 1144/1151), alegando que:
a) a recorrente não pretende a uniformização de teses jurídicas, objetivo
primordial do recurso especial interposto com base na configuração da
divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório;
b) a decisão recorrida deixa claro que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório consistente em demonstrar o seu direito creditório, ou seja, não
comprovou que houve erro ou pagamento a maior hábil a gerar o indébito
alegado; tratando-se, portanto, de questão de prova;
c) que são distintos os contextos fáticos expostos nas decisões selecionadas pelo
recorrente como paradigmas e no acórdão recorrido, e que há ausência de
dissenso quanto às teses encampadas, impondo-se que o recurso especial não
seja conhecido em face da ausência de demonstração de que, discutindo casos
similares, foi dada interpretação jurídica diversa;
d) no mérito, caso conhecido o recurso, que não merece reforma o acórdão
recorrido, pois não houve inovação por parte da DRJ, tampouco supressão de
instância, na medida em que a decisão de primeira instância superou a
questão formal suscitada no despacho decisório (falta de transcrição dos
balancetes no livro diário) e negou provimento à manifestação de
inconformidade por erros constatados no próprio balancete quanto à apuração
da estimativa;
e) a autoridade administrativa de jurisdição da recorrente considerou que o
balancete apresentado não tinha validade jurídica formal como prova enquanto
que a DRJ superou a falta de validade formal atribuída pela autoridade
administrativa, mas considerou que o balancete, como meio de prova, não
tinha validade material, pois residia na própria forma com que a recorrente
havia apurado a estimativa;
f) não houve qualquer inovação pela DRJ, mas a simples valoração das provas
apresentadas pela recorrente, exatamente como havia feito a unidade de
origem;
g) Portanto, não houve qualquer inovação ou supressão de instância na decisão
da DRJ. Por outro lado, como a recorrente não havia comprovada o erro na
apuração da estimativa de CSLL apurada com base em balancete de redução
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

e/ou suspensão, não fazendo prova do indébito, o acórdão recorrido não tinha
outra solução senão negar provimento ao recurso voluntário.
Na sequência o processo foi distribuído por sorteio a este relator.
É o relatório.
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido, nos termos
regimentais.
O contribuinte alegou divergência jurisprudencial da decisão proferida que
entendeu que não ocorreu supressão de instância na decisão de primeiro grau que indeferiu a
compensação sobre fundamento diverso da autoridade administrativa.
A PFN sustenta que não se trata de divergência jurisprudencial, mas sim de
pretensão de reexame do conjunto fático probatório por parte da recorrente.
Com efeito, não me parece que tenha se configurado o dissidio jurisprudencial
suscitado pela recorrente e admitido no r. despacho da presidente da 3a Câmara, tendo em vista a
ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o recorrido. Senão vejamos.
O acórdão recorrido analisa alegação de supressão de instância em face de decisão
de primeiro grau que examinou as provas apresentadas pela contribuinte à autoridade
preparadora, que havia entendido que as mesmas não se revestiam do caráter formal para a
comprovação do crédito alegado e, superando o óbice formal, analisou o conteúdo material das
provas e entendeu que estas não se prestavam a comprovar o crédito alegado.
De outra parte, o primeiro paradigma, Acórdão no 1301-001.574, cuida de
situação em que o despacho decisório se fundamentou na ausência de disponibilidade do crédito
pleiteado, que estaria integralmente utilizado, e o acórdão de primeiro grau alterou o fundamento
do indeferimento, mantendo-o, sob o entendimento de que o pagamento a maior ou indevido de
imposto de renda a título de estimativa somente pode ser utilizado ao final do período de
apuração em que referido pagamento foi efetuado ou para compor o saldo negativo.
É o que se extrai do voto condutor do paradigma citado, verbis:
Cuida o presente processo de declaração de compensação, por meio da qual a
contribuinte pretende extinguir débito de sua titularidade com crédito proveniente de um
alegado pagamento a maior de antecipação obrigatória (estimativa) do período de
apuração de dezembro de 2004.
A Delegacia da Receita Federal em Salvador, Bahia, apreciando o pedido da ora
Recorrente, decidiu pela não homologação da compensação (Parecer 0639, fls. 20/22),
servindo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
i) o alegado pagamento indevido já teria sido utilizado para quitar débito de IRPJ,
código 2362-1, relativo ao período de apuração de dezembro de 2004, confessado na
DCTF correspondente ao quarto trimestre de 2004;
ii) a DCTF originalmente entregue foi retificada quatro vezes, sendo que a apresentada
em 16 de abril de 2007, tida como válida e que serviu de base para análise, retrata que
o pagamento encontra-se integralmente alocado ao débito nela informado;
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

iii) os fatos acima descritos autorizam concluir pela ausência de comprovação do
pagamento indevido, motivo pelo qual a declaração de compensação não pode ser
homologada.
A Turma Julgadora de primeira instância, por sua vez, argumentando que “o litígio
que envolve o presente processo decorre da análise da possibilidade legal de restituição
e posterior compensação, de recolhimento a maior de estimativas mensais do IRPJ”,
indeferiu a solicitação veiculada por meio da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela contribuinte, servindo-se, basicamente, do seguinte fundamento: nos
termos do entendimento esposado na Instrução Normativa SRF no 460, de 2004,
corroborado pela Instrução Normativa no 600, de 2005, que a substituiu, o pagamento a
maior ou indevido de imposto de renda a título de estimativa somente pode ser
utilizado ao final do período de apuração em que referido pagamento foi efetuado
ou para compor o saldo negativo.
O voto condutor da decisão de primeiro grau assinala:
[...]
Vê-se, pois, que a norma complementar vigente à época em que o ato decisório de
primeira instância foi editado1, excluiu da possibilidade de sua utilização somente ao
final do período de apuração o eventual pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal.
Assim, em que pese a vinculação ventilada na decisão de primeiro grau, não poderia a
turma julgadora a quo basear seu pronunciamento em ato normativo revogado,
especialmente na circunstância em que o ato revogador exclui de forma clara a
exigência que serviu de suporte para o citado pronunciamento.
Não obstante, observo, em convergência com o sustentado pela Recorrente, que a
decisão de primeira instância funda-se em argumentação absolutamente distinta
da que serviu de suporte para a emissão do Despacho Decisório emitido pela
Delegacia da Receita Federal em Salvador, eis que, ali, o impedimento para a
homologação da compensação pleiteada foi representado, em apertada síntese, pelo fato
de a contribuinte ter declarado em DCTF o valor que alega ser indevido o pagamento.
Sendo inaplicável, no caso, o disposto no parágrafo 3o do art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, eis que ausente qualquer pronunciamento acerca da liquidez e certeza do
crédito alegado pela contribuinte2, conduzo meu voto no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário unicamente para decretar a nulidade da decisão
de primeira instância, devendo outra ser prolatada com base na apreciação do
fundamento esposado no Despacho Decisório contra o qual foi interposta Manifestação
de Inconformidade.
No segundo paradigma, Acórdão no 1803-001.894, o despacho decisório não
reconheceu o direito creditório sob o fundamento de que o pagamento indevido ou a maior a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real somente poderia ser
utilizado na dedução do tributo devido ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL. Já o acórdão da DRJ afastou tal premissa, mas manteve o
indeferimento em face da não demonstração e comprovação do crédito alegado pela impugnante.
Confira-se excertos do relatório e voto do referido paradigma, verbis:
[...]
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi confirmada a existência
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

do crédito informado “por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
Cientificada em 14/06/2010 (fl. 26), a contribuinte interpôs, em 14/07/2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 10/18, na qual alega, em síntese, que: a) a
origem do crédito decorre de pagamento mensal indevido do IRPJ de julho de 2005; b)
o despacho decisório apenas constatou que o crédito utilizado na compensação
declarada tem origem no pagamento a maior que o devido de IRPJ (código de receita:
2362); c) ocorre que em agosto de 2005, a impugnante recolheu um DARF no valor de
R$ 678,98, referente à estimativa de julho de 2005 e tal valor foi recolhido de forma
indevida, conforme DIPJ do período, uma vez que os pagamentos de estimativas feitas
até o mês de julho de 2005 e parte de agosto de 2005 eram suficientes para a liquidação
do valor apurado; d) referida decisão não pode prevalecer, pois se a impugnante realizou
pagamento indevido, o referido valor deve ser utilizado para compensação de tributos
federais por ela devidos; e) a negativa de compensação não encontra suporte no
ordenamento jurídico; f) a obrigação tributária de recolher estimativas, como toda
obrigação, tem um critério quantitativo que delimita o montante necessário à satisfação
da obrigação, dessa forma, qualquer valor pago acima do previsto no critério
quantitativo enseja o direito a sua restituição; g) discorre sobre as regras de
compensação expedidas pela SRF, dentre elas: a IN SRF no 598/05; h) a IN RFB no
900/2008 já era vigente na data do despacho decisório, embora a autoridade fiscal tenha
trazido como fundamento o artigo 10 da IN SRF no 600/2005; h) o referido artigo não
veda expressamente a possibilidade de compensação; i) tendo em vista que há
recolhimentos a maior além dos valores devidos e as normas à época vigentes
autorizavam a restituição e compensação, deve ser afastado o despacho decisório
proferido e homologada a compensação declarada; j) caso não se acolham as razões
expostas, o valor pago indevidamente deve receber tratamento de saldo negativo, sobre
o qual deverá incidir Selic, a partir de janeiro de 2006, com a consequente compensação
dos valores indicados como débitos até o limite do crédito reconhecido; k) assevera que
há suspensão da exigibilidade relativamente aos débitos objeto de compensação,
assegurado pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96. Ao final, requer que seja conhecida e
referido despacho.
2. A decisão da instância a quo foi assim ementada (fls. 28):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
[...]
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

A decisão recorrida muito a contragosto, diga-se de passagem admitiu o
recolhimento a maior de estimativa como pagamento indevido ou a maior de
tributo, na forma do entendimento contido na Solução de Consulta Interna Cosit no 19,
de 5/12/2011, assim ementada:
[...]
5. Não obstante, equivocadamente, e suprimindo uma instância, deixou de retornar
os autos ao órgão de origem, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, o que se procede agora.
6. De se observar, por oportuno, que aquele entendimento (SCI no 19, de 2011) tem por
pressuposto a ocorrência de erro no cálculo ou no recolhimento da estimativa, não
abrangendo a mera mudança de opção (com base na receita bruta e acréscimos ou em
balanços ou balancetes de suspensão ou redução).
7. Claro está, também, que o sujeito passivo, quando do encerramento do ano-
calendário, deve confrontar, apenas, as estimativas que considerou devidas, sob pena de
duplo aproveitamento do mesmo crédito.
8. Dessa forma, a homologação expressa exige que o sujeito passivo comprove, perante
a autoridade administrativa que o jurisdiciona: (a) o erro cometido no cálculo ou no
recolhimento da estimativa; (b) a sua adequação para a formação do indébito; e (c) a
correspondente disponibilidade, mediante prova de que já não se valeu desse indébito
para liquidação do IRPJ devido no ajuste anual ou para formação do correspondente
saldo negativo.
Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido
de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a
possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem
homologar a compensação, por ausência de análise do mérito pela autoridade
preparadora, com o consequente retorno dos autos ao órgão de origem, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação.
Entendo que as situações examinadas nos acórdãos paradigmas se aproximam
muito da inicialmente analisada pelo colegiado a quo quando do julgamento do primeiro recurso
voluntário interposto pela contribuinte, em que se reformou o acórdão da DRJ e afastou o óbice
atinente à impossibilidade de compensação de estimativas mensais, determinando o retorno dos
autos à unidade de origem para análise do crédito pleiteado, conforme se colhe da conclusão do
voto condutor, verbis:
[...]
Superado o ponto da admissibilidade das Per/Dcomp cujo crédito são as
estimativas mensais pagas durante o ano-calendário, ressalte-se que o procedimento
da Administração Tributária em emitir os Despachos Decisórios eletronicamente, sem a
intimação prévia dos contribuintes para justificarem as Per/Dcomp que o sistema rejeita
tem causado vários transtornos. Não há que se falar em nulidade do Despacho
Eletrônico, pois, na forma que foi emitido em nada cerceia o direito de defesa dos
contribuintes. Há no texto expresso a motivação da Per/Dcomp não ter sido admitida. E
o litígio instaurou-se regularmente.
Mas, de um lado, indefere-se o pedido de restituição e aproveitamento de estimativas
porque foram alocadas automaticamente a débitos que constaram da DCTF, sem
facultar ao contribuinte oportunidade para esclarecer a sua conduta. Por outro lado,
impede-se simultaneamente que, ao ser notificado do Despacho Decisório emitido de
forma sumária, o contribuinte possa retificar (ou até mesmo cancelar) a Per/Dcomp para
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

adequá-la de forma devida. E por fim, ainda que a unidade de jurisdição do contribuinte,
ou a turma julgadora de primeira instância, verifiquem a sequência de Per/Dcomp
emitidas pelos contribuintes solicitando a restituição das estimativas mensais pagas do
mesmo ano-calendário e tributos, não adaptam os pedidos, ex officio, para devolução do
saldo negativo de IRPJ/CSLL apurado, retirando do administrado a repetição de
possível indébito tributário, pela eventual ocorrência da prescrição.
A Administração Tributária consciente destes problemas modificou os Despachos
Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento. Atualmente, ao verificar a
inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos sistemas do fisco,
antes de emitir o despacho denegatório, o contribuinte é intimado para esclarecimentos.
Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido, porém faculta
ao contribuinte, no prazo de trinta dias após o recebimento, retificar as declarações
entregues ao fisco para a compatibilização dos dados – DIPJ, DCTF e a própria
Per/Dcomp.
Tomou medidas também para reunir todas as Per/Dcomp que veiculam o mesmo crédito
em um só processo pela edição da Portaria RFB no 666/08, sem, no entanto, atentar para
as Per/Dcomp que tem como objeto as estimativas [ainda mais porque à época a própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) editou, equivocadamente, normas
infralegais vedando a restituição/compensação de estimativas, erro reconhecido e
corrigido com a edição da Portaria RFB no 900/08].
Divirjo do entendimento da turma julgadora a quo ao atribuir à Instrução Normativa o
condão de poder instituir nova norma tributária. É da natureza destes atos normativos a
competência de interpretar a legislação tributária e/ou regulamentar alguns
procedimentos, mas não inovar em matéria reservada à edição de leis. Daí, por seu
caráter interpretativo, não há qualquer restrição para a retroação de suas orientações,
pois apenas elucidou a norma tributária respectiva, dentro dos limites da mesma, no
ponto em que expressamente admitiu o erro legislativo cometido anteriormente com
edição de normas infralegais que limitaram o direito dos contribuintes em compensar as
estimativas. Se a própria Administração Tributária, autoridade competente para revisar
seus próprios atos, reconheceu que a norma não veda a compensação de estimativas,
com muito mais propriedade podem as autoridades julgadoras seguir a orientação e
aplica-la nos processos em andamento, evitando futura demanda judicial contra o fisco.
Concluindo, os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade do pedido de
restituição/compensação cujo objeto é o pagamento de estimativas em valor
indevido, ou a maior do que o devido, impõe, pois, o retorno dos autos à unidade
de jurisdição da recorrente para que esta seja devidamente intimada a exibir a sua
contabilidade, viabilizando a análise do mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em face da sua contabilidade, registros no Sapli,
outros pedidos de restituição/compensação com origem no mesmo crédito, vinculação a
outros processos administrativos fiscais, formação do saldo negativo ao final do ano-
calendário etc.
Com relação à matéria de mérito trazida pela recorrente e apreciada, secundariamente,
pela primeira instância, a turma julgadora excedeu aos limites da lide, uma vez que o
Despacho Decisório limitou-se a indeferir a Per/Dcomp pelo fato de o pedido ter como
objeto a compensação de estimativas simplesmente. A autoridade a quo não se
manifestou a respeito das razões meritórias aventadas pela recorrente na
manifestação de inconformidade, pelo que não devolver os autos a esta configura
flagrante supressão de instância de julgamento.
Voto, pelo exposto, em dar provimento parcial ao recurso voluntário e determino o
retorno dos autos à unidade de jurisdição para a análise do mérito da Per/Dcomp objeto
deste litígio.
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.911200/2009-45

Com efeito, após esta decisão, os autos retornaram à unidade de origem que
intimou a contribuinte a apresentar os elementos contábeis que comprovassem seu direito
creditório. Ao procederem ao exame dos documentos, ainda que sob o ponto de vista formal,
tendo em vista a ausência de transcrição dos balancetes de suspensão no livro Diário, indeferiu o
pedido de compensação.
Na sequência, a DRJ examinando as mesmas provas apresentadas afastou a
exigência formal de transcrição dos referidos balancetes no livro Diário e analisando seu
conteúdo material também rejeitou seu conteúdo probatório do direito creditório alegado.
Ou seja, não se alterou o fundamento do despacho decisório, concernente à não
comprovação do direito, enquanto que nos paradigmas revela-se clara a alteração pela DRJ do
fundamento do indeferimento trazido no despacho decisório.
Destarte, entendo não caracterizada a divergência jurisprudencial alegada.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital